Tribunal: TJES
Processo: 0000334-81.2016.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Coação no curso do processo
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000334-81.2016.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEOVANE RUBERT DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RETROATIVA
DO ESTADO. RECONHECIMENTO
EX OFFICIO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Inviável a absolvição por ausência de provas, posto que a palavra da vítima encontra-se harmônica com o conjunto probatório. Ademais, importa frisar, que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como no presente caso, visto que muitas vezes vítima e acusado são os únicos presentes no momento dos fatos. Precedentes.

2.
O redimensionamento da dosimetria é medida que se impõe. A circunstância da culpabilidade, deve ser neutralizada pois o argumento de que o apelante poderia ter agido de acordo com o direito é premissa básica pra a prática de qualquer crime. A conduta social deve ser neutralizada porque utilizar o argumento de que o apelante respondia a outros processos também afronta a Súmula nº 444 do STJ. Quanto às consequências do ato, percebe-se que o juízo utilizou-se de elementar do tipo, pois o temor por sua integridade física é desdobramento natural do ato de “
usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio
”, ao que também deve ser afastada.

3.
Reconhecimento,
de officio
, da prescrição da pretensão punitiva retroativa do Estado.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000334-81.2016.8.08.0064

APELANTE: JEOVANE RUBERT DE PAULA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela defesa de
JEOVANE RUBERT DE PAULA
em face da r. Sentença de fls. 205/209v (ID 8698378) que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas sanções do art. 344, tendo sido fixada a pena em 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões, às fls. 221/225, o Apelante sustenta que
(i)
a absolvição por falta de provas é medida que se impõe; e
(ii)
deve-se reduzir a pena-base ao mínimo legal.

Contrarrazões, às fls. 226/228, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9640777, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia o que se segue:

Consta nos autos que no dia 06 de julho de 2013, Bairro Novo Horizonte, nesta cidade, as denunciados JEOVANE RUBERT DE PAULA e sua esposa VIVIANE SIPRIANO DA SILVA, instigados pela denunciada MARIA DA PENHA SIPRIANO, usaram de grave ameaça a vítima Maria Aparecida Rodrigues Sathier, com o fim de favorecer interesse alheio nos autos do processo judicial.

Infere-se dos autos que no dia 07 de julho de 2013 a vítima compareceu a Delegacia Regional de Ibatiba/ES relatando que no dia anterior, foi arneaçada pelos denunciados Jeovane Rubert de Paula, que estava com um pá de pedreiro, bem como ameaçada pela esposa de Jeovane, Viviane Sipriano da Silva, de posse de urna faca, sendo estes instigados por Maria da Penha Sipriano, com o objetivo de matá-la.

Segundo as informações colhidas nas investigações, a vítima e ex-companheira de José Viana Júnior, vulgo 'Nico", relatou a autoridade policial com riqueza de detalhes o delito de tráfico de drogas praticado por este.

Desse modo, os denunciados tendo conhecimento de que a vítima já havia noticiado a polícia o delito praticado, passaram a coagir Maria Aparecida, mediante grave ameaça, com o intuito de favorecer interesses de "Nico", na Ação Penal n2 000081-65.2013.8.08.0064.

Insta salientar que, em suas declarações em juízo no processo supracitado, a vítima negou ter sido apreendida drogas em sua residência, confrontando com suas declarações em sede policial, a que se depreende que Maria J Aparecida estava se sentindo coagida.

Conforme apurado, o primeiro denunciado CRISTIANO VIANA, irmão de José Viana Junior, e a terceira denunciada MARIA DA PENHA SIPRIANO, genitora de José Viana Junior, foram ate a casa da vítima, logo após a salda dos denunciados Jeovane e Viviane, proferindo ameaças para que ela "retirasse a queixa do Nico", bem como acusasse o Delegado de Polícia de tortura quando das declarações prestadas em sede policial e assim modificar seu depoimento.

A materialidade e a autoria dos delitos em questão estão demonstradas pelos diversos elementos de prova já obtidos, destacando-se:

• Boletim de ocorrência: fls.03 e 04/06;

• Declarações da vítima: fls.04, 07/08 e 15;

Relatório Conclusivo de lnquérito Policial: fls. 53/54

Deixo de propor a suspensão condicional do processo neste momento, vez que não consta nos autos os requisitos objetivos.

Diante de tais circunstâncias, a tipicidade, a materialidade e a autoria da conduta delituosa restam plenarnente configuradas para os fins de recebimento da presente peca, nao havendo que se falar, neste momento, na existência de qualquer causa extintiva da punibilidade ou excludente da ilicitude/culpabilidade.

Assim agindo, CRISTIANO VIANA DA SILVA, JEOVANE RUBERT DE PAULA, MARIA DA PENHA SIPRIANO e VIVIANE SIPRIANO DA SILVA incorreram Os denunciados no crime previsto no Código Penal, art. 344, caput, do Código Penal. [...]

Em razão desse quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou pela prática do crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP), à pena, respectivamente, de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa.

Inicialmente, quanto ao pleito por absolvição por ausência de provas, destaco que o crime de coação no curso do processo se trata de delito cometido com o uso de violência ou grave ameaça contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que é chamada para intervir no processo judicial, policial ou administrativo. A ver o referido tipo penal:

Art. 344. Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Assim, vejamos os elementos constantes no processo que demonstram o cometimento do crime previsto no art. 344, do Código Penal.

No caso em tela, a materialidade do crime restou inconteste, por meio do Boletim de Ocorrência nº 189/13 (fls. 06/09). Já a autoria do crime foi devidamente demonstrada pelos depoimentos da vítima. Em sede policial, a vítima afirmou o seguinte (fl. 07):

“QUE ontem foi ameaçada de morte pelo Geovani e sua esposa Viviane (cunhada da vítima). Que os dois foram até a sua residência no endereço citado acima. QUE Geovani estava com uma pá de pedreiro e a Viviane com uma faca de cozinha. QUE a mãe de Viviane gritava: "Mata ela. Você pega e mata ela que você vai preso por uma boa causa." QUE o motivo das ameaças é o depoimento que a declarante prestou à esta delegacia em que relatava a vida criminosa de seu ex marido: José Viana da Silva Jr que se encontra preso. QUE seu cunhado Cristiano, irmão de José Viana disse que se a declarante não retirasse a queixa no dia da audiência que iria matá-la. QUE todos os envolvidos querem que a declarante diga ao juiz que o delegado a torturou, espancou, ameaçou-a de morte, que colocou arma em sua cabeça para que forçar a declarante a dar o depoimento em que comprometia a situação do José Viana. QUE a declarante disse que jamais faria isso, pois o Delegado em momeno algum forçou alguma situação e nem a obrigou a nada. Que tudo que disse foi por livre e espontânea vontade.”

Em sede judicial a vítima ratificou o depoimento dado em sede policial (fl. 130):

“Que a declarante que atualmente está tudo bem e não deseja prejudicar nenhum dos réus; Que a declarante não se recorda muito bem do que aconteceu; Que a declarante confirma a assinatura de fls. 07 como sendo sua; Que a declarante foi até a delegacia na ocasião, mas não se recorda do conteúdo da denúncia feita; Que a declarante foi casada com José Viana; Que a declarante reconhece como sendo suas as assinaturas de fls. 10/11; Que a declarante disse que se está escrito é porque de fato falou; Que a declarante, depois de lida a denúncia e os termos de declarações, disse que de fato as ameaças aconteceram, inclusive com faca. (...).”

A palavra da vítima encontra-se harmônica com o conjunto probatório. Ademais, importa frisar, que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como no presente caso, visto que muitas vezes vítima e acusado são os únicos presentes no momento dos fatos. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO NO ART. 344, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e documentais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 344, do Código Penal, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. 2. A
palavra da vítima tem especial relevância em crimes cometidos na clandestinidade, tal como é o crime de coação no curso do processo. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; APCr 0026320-90.2017.8.08.0035; Rel. Des. EDER PONTES DA SILVA; DJES 09/
11
/2023)
(grifei)

_____________________

APELAÇÃO CRIMINAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de coação no curso do processo (art. 344 do CP) trata-se de verdadeira forma de ameaça qualificada, porquanto busca o agressor usar de violência ou grave ameaça para coagir a pessoal envolvida em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral. 2.
Nos crimes de ameaça, a jurisprudência entende que o depoimento da vítima merece especial destaque, sendo a palavra da vítima de fundamental importância para a formação do livre convencimento motivado do julgador.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES; APCr 0001326-21.2018.8.08.0016; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 07/10/2020; DJES 30/10/2020)
(grifei)

Diante das razões acima expostas, mantenho a condenação do réu, ao que passo a analisar os demais pedidos.

A defesa também se irresigna com relação à dosimetria, e pleiteia a fixação da pena base no mínimo legal. Vejamos a fundamentação adotada pelo magistrado de piso:

“Em relação ao acusado JEOVANE RUBERT DE PAULA quanto ao crime previsto no art. 344, caput, do Código Penal:
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de coação no curso do processe quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta, devendo sopesar de forma desfavorável.
Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão imaculados.
Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade deve sopesar de forma que não favorece o acusado, eis que além desta Ação Penal responde a outros processos,
conforme fls. 63, demonstrando uma conduta social desviada pela prática de crimes. A personalidade nada foi apurado. Motivo não justifica o crime. As circunstâncias são normais a espécie.
As consequências foram graves, eis que conforme depoimento da vítima, a mesma temeu por sua integridade física.
O comportamento da vítima em nada influiu. Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 344, caput, do Código Penal (reclusão, de um a quatro anos, e multa, além da pena correspondente à violência), fixo a PENA-BASE em 02 (DOIS) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.”

No que se refere à circunstância da culpabilidade, verifica-se que o argumento de que o apelante poderia ter agido de acordo com o direito é premissa básica para a prática de qualquer crime, ao que deve ser a circunstância neutralizada.

Com relação à conduta social, verifico que utilizar o argumento de que o apelante respondia a outros processos também afronta a Súmula nº 444 do STJ, ao que esta circunstância também deve ser neutralizada.

Finalmente, quanto às consequências do ato, percebe-se que o juízo utilizou-se de elementar do tipo, pois o temor por sua integridade física é desdobramento natural do ato de “
usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio
”, ao que também deve ser afastada.

Assim, não vejo motivos para afastar a pena-base do acusado do mínimo legal, na primeira fase, de modo que fixo-a em 01 (um) ano de reclusão. Considerando a inexistência de atenuantes e agravantes, assim como causas de diminuição e de aumento de pena, fixo a pena-base como pena definitiva.

A pena de multa deverá corresponder a 10 (dez) dias-multa, também o mínimo legal.

Mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda corporal, assim como sua substituição, na forma do art. 44 do CP.

Contudo, analisando detidamente os autos, observo que neste momento encontra-se fulminada a pretensão punitiva estatal pelo fenômeno da prescrição, na modalidade retroativa.

A referida sentença condenatória foi publicada no dia 27/04/2023, conforme certidão de fl. 211 dos autos de conhecimento.

Estabelece o §1º, do art. 110 do CP, que a prescrição, após a prolação da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada
in concreto
. Logo, nos termos do art. 109, inciso V, do CP, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em face do réu é de 04 (quatro) anos, visto que foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão.

Tomando como base a data de recebimento da denúncia (09/03/2016 – fl.59) e o dia da publicação da sentença condenatória(dia 27/04/2023, conforme certidão de fl. 211 dos autos de conhecimento), tem-se que transcorreu um período superior a 04 (quatro) anos, não havendo nesse lapso temporal suspensão do processo e/ou do curso do prazo prescricional.

Houve, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, culminando na aniquilação do exercício o
jus puniendi
estatal.

Assim, declaro extinta a punibilidade do réu, via prescrição da pretensão punitiva retrotativa do Estado, procedendo com base nos citados dispositivos legais e, ainda, no art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
p
ara redimensionar a pena para 01 (um) ano de reclusão
10 (dez) dias-multa
.

Outrossim,
DECLARO,
ex officio
, a

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO ESTADO
, e via de consequência,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU
, na forma do art. 109, V, combinado com o art. 107, IV, ambos do Código Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.